Tribunal: TJSP
Processo: 2029572-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Município de Ubatuba – Reconvenção oposta pela agravada que foi julgada procedente, para o fim de reconhecer a legalidade da cobrança pelas obras de ligação das unidades habitacionais da ora agravante à rede coletora de esgotos - Decisão que considerou como cálculo do débito o valor já contestado e afastado pelo Agravo de Instrumento no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Município de Ubatuba – Reconvenção oposta pela agravada que foi julgada procedente, para o fim de reconhecer a legalidade da cobrança pelas obras de ligação das unidades habitacionais da ora agravante à rede coletora de esgotos - Decisão que considerou como cálculo do débito o valor já contestado e afastado pelo Agravo de Instrumento no 2018071-21.2020.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara de Direito Público – Controvérsias quanto à correção dos cálculos - Se da análise dos cálculos apresentados pela exequente e devidamente rebatidos pela executada não se pode confirmar, com segurança jurídica, que eles espelham, fidedignamente, a decisão transitada em julgado, mostra-se razoável a remessa dos autos a Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos de acordo com o que fora ordenado na sentença e no acórdão – Inocorrência da violação à coisa julgada – Necessidade de determinação ao preclaro juízo singular que encaminhe os autos à Contadoria Judicial para que seja aferido o efetivo valor devido pela executada à exequente, com posterior manifestação das partes e consequente prolação de nova decisão - Decisão agravada reformada - Recurso não provido, com determinação.